Tribunal: STF
Processo: RE 1546845
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Contrato temporário. Nulidade. Prescrição/decadência da ação. Inovação recursal. Preclusão. Ausência de prequestionamento. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário em que se questionava a prescrição do depósito relativo ao FGTS, se quinquenal ou trintenária, na forma do Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, e se tal prescrição é aplicável à Fazenda Pública.



    II. Questão em discussão 



    2. No presente agravo regimental sustenta o agravante que, antes de responder à questão referente à prescrição dos depósitos do FGTS, se quinquenal ou trintenária, na forma do Tema RG nº 608, é preciso que se analise a matéria que a precede, qual seja, a prescrição/decadência da ação na qual se dispõe sobre a nulidade do contrato temporário.



    III. Razões de decidir



    3.     O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo deu provimento parcial ao recurso inominado e, declarando a nulidade dos contratos havidos entre as partes, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos referentes ao FGTS do período contratual (e-doc. 5).



    4. Não há, no acórdão prolatado na origem, qualquer alusão à prescrição/decadência da ação, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o fim do último contrato temporário e o ajuizamento da demanda. Não foram opostos embargos de declaração, de modo a instigar o Colegiado de origem a se manifestar sobre o tema.



    5. Nas razões do recurso extraordinário nada foi argumentado quanto à prescrição/decadência do direito de ação. A matéria surge pela primeira vez quando da interposição do agravo regimental ora em análise. A toda evidência, tem-se a preclusão da matéria. 



    IV. Dispositivo 



     6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com majoração de honorários recursais.